Tribunal: TJPA
Processo: 0800631-58.2023.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3437 - Apropriação de Coisa Havida por Erro, Caso Fortuito ou Força da Natureza
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800631-58.2023.8.14.0059

APELANTE/APELADO: ANDRE LUIS CRUZ TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUSENCIA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO RECONHECIMENTO DE AUSÊNCIA DE DOLO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO PROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por André Luis Cruz Tavares contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 169, caput, do Código Penal, consistente em apropriação de valor indevidamente creditado em sua conta bancária. A defesa sustenta, em preliminar, a nulidade do processo por ausência de fundamentação na recusa do Ministério Público ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta, aplicação do princípio da insignificância, inexistência de dolo e, subsidiariamente, a redução da pena de prestação pecuniária fixada em dois salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a recusa do Ministério Público em propor o ANPP, sem fundamentação idônea, gera nulidade processual; (ii) estabelecer se a conduta do recorrente é atípica, seja pela ausência de dolo, seja pela incidência do princípio da insignificância; (iii) determinar se a pena de prestação pecuniária fixada é desproporcional e deve ser reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de proposta de ANPP não acarreta nulidade processual quando presente hipótese de cabimento de transação penal, nos termos do art. 28-A, § 2º, I, do CPP. No caso, sendo o delito infração de menor potencial ofensivo, a transação penal foi corretamente oportunizada e afasta a aplicação do ANPP.

O ANPP é faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do réu. Sua não proposição, mesmo sem aceitação, não viola princípios constitucionais do contraditório ou da ampla defesa, tampouco compromete a regularidade do processo penal.

O crime previsto no art. 169 do Código Penal exige dolo específico, consubstanciado na apropriação consciente da coisa recebida por erro. A recusa expressa do apelante em restituir o valor recebido indevidamente caracteriza a presença do elemento subjetivo do tipo penal.

O princípio da insignificância não se aplica ao caso concreto, pois o valor apropriado ultrapassa o limite usualmente aceito pela jurisprudência para sua incidência, e a conduta do agente revela reprovabilidade incompatível com a exclusão da tipicidade material.

A pena de prestação pecuniária foi fixada com base nos critérios previstos no art. 45, §1º, do Código Penal. A alegação genérica de hipossuficiência, desacompanhada de qualquer comprovação nos autos, não justifica sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A ausência de proposta de ANPP pelo Ministério Público, em hipóteses de cabimento de transação penal, não configura nulidade processual.

A apropriação de valor creditado por erro, com recusa consciente de restituição, configura o crime previsto no art. 169 do Código Penal, por presença de dolo específico.

O princípio da insignificância não se aplica quando o valor apropriado não é irrisório e a conduta é dotada de reprovabilidade relevante.

A fixação de pena de prestação pecuniária no mínimo legal é válida quando não comprovada a hipossuficiência econômica do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 28-A, §2º, I; CP, arts. 45, §1º, e 169, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500107-36.2024.8.26.0484, Rel. Waldir Calciolari, j. 26.09.2024;
TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500025-07.2024.8.26.0160, Rel. Waldir Calciolari, j. 19.08.2024;
TJ-SP, Apelação Criminal nº 1500740-54.2023.8.26.0008, Rel. Waldir Calciolari, j. 06.03.2024;
STJ, AgRg no HC nº 867449/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.04.2024;
STJ, AgRg no AREsp nº 2570899/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por André Luis Cruz Tavares contra a sentença que o condenou pela prática do crime de apropriação de coisa havida por erro, previsto no artigo 169 do Código Penal.

O apelante busca a reforma da decisão, alegando, em síntese, a nulidade do processo por ausência de fundamentação na recusa ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). No mérito, sustenta a atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, a ausência de dolo específico de se apropriar da quantia e, subsidiariamente, a desproporcionalidade da pena de prestação pecuniária fixada.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeira instância manifestou-se pelo desprovimento do recurso. O órgão ministerial rebateu a preliminar de nulidade, argumentando que o ANPP não é um direito subjetivo do réu, mas uma faculdade do Ministério Público, e que a recusa foi devidamente justificada. Quanto ao mérito, defendeu a inaplicabilidade do princípio da insignificância, ressaltando a reprovabilidade da conduta do apelante, que, mesmo ciente do erro, se recusou a devolver o valor. Por fim, pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória, assim como da pena privativa de liberdade a qual fora arbitrada em valor razoável.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo. Reforçou o entendimento de que a oferta do ANPP é uma atribuição do Ministério Público e que, em caso de recusa, não cabe ao Poder Judiciário interferir para determinar a sua realização. No mais, acompanhou os argumentos das contrarrazões para manter a condenação, por considerar que a materialidade e a autoria do delito foram devidamente comprovadas durante a instrução processual, não havendo que se falar em absolvição ou reforma da pena aplicada.

É o relatório

VOTO

1)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto de ordem extrínseca quanto intrínseca, sendo tempestivo, regularmente processado e interposto por parte legítima, razão pela qual conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante

2)Quanto a Preliminar de Nulidade por Ausência de Proposta de ANPP

A defesa argui a nulidade do feito, sob o argumento de que a recusa do Ministério Público em oferecer o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) careceu de fundamentação idônea.

A preliminar, contudo, não merece prosperar, pois a pretensão da defesa esbarra em vedação legal expressa.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um instituto de aplicação subsidiária, que é afastado quando cabível a transação penal, benefício previsto na Lei nº 9.099/95. É o que dispõe, de forma inequívoca, o artigo 28-A, § 2º, inciso I, do Código de Processo Penal:

Art. 28-A. [...]

§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:

I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;

No caso em tela, o crime de apropriação de coisa havida por erro (art. 169 do CP) possui pena máxima de 1 (um) ano de detenção, classificando-se como infração de menor potencial ofensivo. Por essa razão, o benefício cabível era, de fato, a
transação penal
, a qual, como bem demonstram os autos, foi devidamente oportunizada ao réu na fase inicial do procedimento, em audiência preliminar, em estrita observância ao rito da Lei nº 9.099/95.

Ademais o ANPP não constitui um direito subjetivo do acusado, mas sim uma faculdade do Ministério Público, titular da ação penal. Sua propositura está condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, bem como a um juízo de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime. Assim, a ausência da proposta, por si só, não acarreta a nulidade do processo.

Assim, rejeito a preliminar.

3)Quanto ao mérito

3.A) Quanto a Atipicidade da Conduta

A defesa sustenta a atipicidade da conduta pela ausência de dolo específico, o
animus rem sibi habendi
(a intenção de ter a coisa para si).

O crime previsto no art. 169,
caput
, do Código Penal se consuma no momento em que o agente, que recebeu a coisa por erro, dela se apropria, ou seja, passa a agir como se dono fosse, recusando-se a restituí-la. O dolo, neste tipo penal, é a vontade livre e consciente de inverter o título da posse, incorporando o bem ou valor ao seu patrimônio, ciente de que não lhe pertence.

No presente caso, o dolo do apelante é manifesto. Ele não apenas recebeu a quantia por um erro evidente da vítima, como, após ser contatado e cientificado do equívoco, recusou-se expressamente a efetuar a devolução. Tal comportamento vai além de um mero ilícito civil e demonstra a clara intenção de se assenhorar definitivamente do valor, conforme entendimento pacífico jurisprudencial:

Apelação Criminal. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Artigo 169 do Código Penal. Apelo defensivo . Apropriação de montante monetário transferido para conta bancária de modo errôneo. Autoria, materialidade e dolo comprovados. Delito devidamente tipificado. Condenação confirmada . Dosimetria penal escorreita. Incabível mera imposição de pena de multa, haja vista histórico criminoso e reincidência. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15001073620248260484 Promissão, Relator.: Waldir Calciolari - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 26/09/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 26/09/2024)

Apelação Criminal. Apropriação de coisa havida por erro. Art. 169 do CP . Valor de R$ 6.000,00 depositados por erro na conta do sentenciado. Mesmo ciente de que o depósito era proveniente de equívoco e a despeito do pedido do ofendido para a restituição do montante, o réu se apropriou do valor, dando a ele destinação diversa. Delito configurado . Condenação mantida. Dosimetria. Afastamento da pena de multa posto que imposta a sanção corporal. Possibilidade da substituição da pena detentiva por restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária . Regime semiaberto para eventual reconversão. Reincidência não específica. Súmula 269 do STJ. Sentença reformada . Apelo provido em parte. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000250720248260160 Descalvado, Relator.: Waldir Calciolari - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/08/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 19/08/2024)

Apelação Criminal. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza – Art. 169 do CP. Ré que se apropriou do depósito de R$ 1 .000,00, realizado via PIX, por erro da vítima, na conta da acusada. Ré que tinha pleno conhecimento do valor a maior que foi depositado, por equívoco, negando-se a restituí-lo, apesar de expressamente solicitado pela ofendida. Provas robustas a demonstrar a materialidade e o dolo da agente. Incabível acolhimento da tese de absolvição por falta de provas . Impossibilidade da diminuição da pena de multa posto que já fixada no patamar do mínimo legal. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500740-54 .2023.8.26.0008 São Paulo, Relator.: Waldir Calciolari - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/03/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 06/03/2024)

3.B) Quanto ao Princípio da Insignificância

O recorrente pleiteia o reconhecimento da atipicidade ante a incidência do princípio da bagatela.

O Princípio da Insignificância, também conhecido como Princípio da Bagatela, é um importante instrumento de política criminal que não possui previsão legal expressa no Código Penal, sendo uma criação da Doutrina e da Jurisprudência brasileiras. Ele atua como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material da conduta, ou seja, retira o caráter materialmente criminoso de uma ação que, embora se encaixe formalmente na descrição da lei penal (tipicidade formal), não causa uma lesão significativa ao bem jurídico tutelado, tornando a intervenção estatal desnecessária. O princípio propõe que o Direito Penal, por ser a
ultima ratio
(último recurso) do Estado, deve se ocupar apenas de lesões ou ameaças de lesão relevantes aos bens jurídicos. Condutas que produzem um resultado ínfimo, de pouca importância social, são consideradas atípicas sob o aspecto material.

O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" nº 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”.

No caso dos autos, o valor de R$ 500,00 não pode ser considerado como inexpressível, bem como não há reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente. A recusa em devolver um valor recebido indevidamente, especialmente em um contexto de facilidade de transações como o PIX, revela um elevado desvalor da conduta, que não pode ser ignorado pelo Direito Penal.

A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma restritiva à aplicação do princípio da insignificância em casos como o presente, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . NÃO CONFIGURADO. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR AO PERCENTUAL DE 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem furtado supera o percentual de 10% do salário-mínimo em vigor à época dos fatos. 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 867449 SC 2023/0404005-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA . VALOR DO BEM SUBTRAÍDO ACIMA DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada . 2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para aferir a relevância do dano patrimonial, leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima.No caso dos autos, o furto foi praticado no dia 31/8/2022, quando o salário mínimo estava fixado em R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) . Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial desta Corte, a res furtiva, avaliada em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), não pode ser considerada de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 858869 GO 2023/0360009-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2023)

APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE DOLO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA, PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DOLO EVIDENCIADO
– MODO DE EXECUÇÃO REVELA ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA
– INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - PENAS E REGIME PRISIONAL MANTIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15019603220238260576 São José do Rio Preto, Relator.: Amaro Thomé, Data de Julgamento: 27/11/2025, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/11/2025)

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRIVILEGIADA (ARTIGO 168, CAPUT, C.C. ARTIGO 155, § 2º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
Inaplicabilidade, na espécie, por se tratar de bem avaliados em R$ 350,00, conduta que não pode ser desvalorada
. ALTERAÇÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITO POR OUTRA ESPÉCIE – Não é cabível a alteração da pena restritiva de direitos por outra espécie, uma vez que não é permitido ao acusado optar pela forma como irá cumprir a pena alternativa e eventual impossibilidade deve ser dirigida ao Juízo da Execução . Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15021548220198260637 Tupã, Relator.: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 29/10/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2024)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: APELAÇÃO CRIMINAL . APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1 . PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DOLO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NESTES AUTOS . ANIMUS REM SIBI HABENDI DEMONSTRADO INDENE DE DÚVIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTACOM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA . DESCABIMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO NO TOCANTE A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. VALOR DOS BENS APROPRIADOS INDEBITAMENTE QUE NÃO PODEM SER TIDOS COMO IRRISÓRIOS. 3 . RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples negativa de autoria não autoriza a absolvição da apelante, porquanto o decreto condenatório está estribado em provas colhidas nestes autos, especialmente nas declarações das testemunhas colhidas nas duas fases da persecução penal, restando demonstrada que houve a apropriação por parte dela de algumas peças de roupas para si com ânimo de assenhoramento definitivo. 2
. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, concomitantemente: o preenchimento dos requisitos consistentes na mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que o valor dos bens apropriados indebitamente pela apelante não se mostra irrisório
. 3. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10030295120208110004, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/06/2024)

3.C) Quanto a pena de prestação pecuniária

O apelante, por fim, pretende a redução da prestação pecuniária, fixada em 2 (dois) salários-mínimos, por considerá-la desproporcional.

A prestação pecuniária é uma das modalidades de pena restritiva de direitos (PRD) prevista no Código Penal brasileiro, que substitui as penas privativas de liberdade (PPL), geralmente quando a PPL aplicada é de até quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça. Ela consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a uma entidade pública ou privada com destinação social.

Para ficar o quantum, o juiz considera a extensão dos prejuízos sofridos pela vítima e a situação econômica do condenado.

No caso em questão, a pena privativa de liberdade foi substituída por medida restritiva de direitos nos exatos termos do art. 44 do Código Penal, e o quantum arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerados o grau de reprovabilidade da conduta e a ausência de demonstração inequívoca de miserabilidade, pois foi aplicada no mínimo legal, conforme previsto no art.45§1 do CP:

Art. 45. Na aplicação da substituição prevista no artigo anterior, proceder-se-á na forma deste e dos arts. 46, 47 e 48.

§ 1
o
A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

No caso dos autos, o recorrente limita-se a alegar genericamente a hipossuficiência, sem, contudo, produzir qualquer prova concreta de sua incapacidade financeira. Conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o valor fixado é da defesa, não bastando a mera alegação:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE PENA PECUNIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA . MANUTENÇÃO DO QUANTUM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO . I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a fixação da pena pecuniária em 10 salários mínimos, considerando as condições econômicas do agente. 2 . A defesa alega erro na fixação do quantum da prestação pecuniária e sustenta presunção de miserabilidade por ser assistida pela Defensoria Pública.II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a fixação da pena pecuniária observou os critérios legais, considerando a situação econômica do condenado e a extensão dos danos causados pelo delito .4. A questão em discussão também consiste em saber se a assistência pela Defensoria Pública presume a hipossuficiência. III. Razões de decidir5 . A fixação da pena pecuniária foi fundamentada na análise das condições econômicas do agente e na extensão dos danos, conforme o art. 45, § 1º, do Código Penal.6.
A alegação de hipossuficiência não foi comprovada pela defesa, não havendo elementos suficientes para justificar a redução da pena pecuniária
.
O simples fato de ter sido assistido pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente do agravante
.7. O reexame do valor fixado demandaria análise fático-probatória, vedada pela Súmula 7 do STJ. IV . Dispositivo e tese8. Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A fixação da pena pecuniária deve considerar a situação econômica do condenado e a extensão dos danos causados pelo delito . 2. A alegação de hipossuficiência deve ser comprovada para justificar a redução da pena pecuniária, não sendo presumida diante da assistência pela Defensoria Pública."Dispositivos relevantes citados: CP, art. 45, § 1º; CP, art . 59;STJ, Súmula 7.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 1.792 .675/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021; STJ, AgRg no REsp 1540012/PR, Rel. Min . Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/04/2018; STF, AgRg no REsp n. 2.056.050/SP, Rel . Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/6/2023. (STJ - AgRg no AREsp: 2570899 RS 2024/0051527-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO . PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. VALIDADE DO TESTE DO ETILÔMETRO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por MARILDO GOMES DOS SANTOS contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação pecuniária de 02 (dois) salários mínimos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, pela prática do crime previsto no art . 306 do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa postulou a absolvição por ausência de provas da materialidade e da autoria ou, subsidiariamente, a redução do valor da prestação pecuniária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes para sustentar a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se o valor da prestação pecuniária fixado na sentença deve ser reduzido em razão da alegada hipossuficiência econômica do recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime previsto no art . 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de efetiva alteração da capacidade psicomotora, bastando a comprovação da concentração de álcool no sangue acima do limite legal. 4. A materialidade está comprovada pelo teste de alcoolemia, que indicou 0,61mg/l de álcool, valor superior ao permitido, corroborado pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e depoimentos testemunhais. 5 . A autoria foi confirmada pela própria confissão do recorrente em sede policial e pelos relatos dos policiais que atestaram odor etílico e sinais externos de embriaguez, como dificuldade de equilíbrio. 6. Os depoimentos de agentes públicos, prestados sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo, não havendo elementos nos autos que infiram eventual má-fé ou parcialidade. 7 . A prova da embriaguez pode ser feita por qualquer meio legalmente admitido, conforme o art. 306, § 2º, do CTB, sendo desnecessária a realização de exame clínico específico. 8. A fixação da prestação pecuniária em dois salários mínimos é proporcional à pena aplicada e à gravidade da conduta, não havendo provas nos autos que demonstrem incapacidade econômica do réu para seu cumprimento . 9
. A simples assistência da Defensoria Pública não presume, por si só, hipossuficiência econômica suficiente para justificar a redução do valor da pena alternativa
. 10. A utilização do valor da fiança para abater o montante da prestação pecuniária demonstra razoabilidade da sentença e adequação ao princípio da individualização da pena . IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do CTB, é de perigo abstrato, sendo suficiente a comprovação da concentração de álcool no sangue acima do limite legal. 2. Os depoimentos de policiais, prestados em juízo e corroborados por outros elementos de prova, são idôneos para fundamentar a condenação. 3. A assistência da Defensoria Pública não presume, por si só, hipossuficiência econômica capaz de justificar a redução da prestação pecuniária, cuja fixação deve observar critérios de proporcionalidade e prova concreta da incapacidade de pagamento. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306 e § 2º; CP, art . 45, § 1º. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08190367520228140028 31766814, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

4) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 24/02/2026